Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. DIFERENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A Lei no 8.088/1990 em seu art. 6o facultou aos mutuários de operações de crédito rural, fundadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990.
3. A pretensão quanto ao abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes do referido dispositivo legal foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, não subsistindo discussão quanto à necessidade de que sejam realizados os respectivos decotes.
4. Como consequência, devem ser considerados nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, bem como o abatimento dos valores recebidos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
5. Recurso conhecido e provido.